Tribunal: TJDFT
Processo: 0738571-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0738571-56.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: FABIO SIMÃO, APARECIDA DE ALMEIDA SIMÃO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A em face do Acórdão no 2063752 (ID 78465442), que conheceu o recurso de agravo de instrumento e a ele negou provimento, cuja ementa restou assim redigida: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS JUDICIAIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. SERASAJUD. SISBAJUD. RENAJUD. UTILIZAÇÃO EXCEPCIONAL DAS FERRAMENTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de utilização dos sistemas SERASAJUD, SISBAJUD e RENAJUD, autorizando apenas a consulta ao INFOJUD. O agravante postulou efeito suspensivo ativo para viabilizar a adoção das medidas executivas indeferidas pelo juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a utilização do sistema SERASAJUD para inscrição dos nomes dos devedores em cadastros de inadimplentes, sem demonstração da tentativa prévia de negativação administrativa; (ii) definir se, decorrido tempo relevante desde as últimas diligências, é possível a renovação das pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 782, § 3o, do CPC faculta ao magistrado determinar a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, cabendo-lhe avaliar a pertinência da medida no caso concreto, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. A atuação do Poder Judiciário na negativação do executado tem caráter supletivo, sendo admissível apenas quando demonstrada a recusa das entidades de proteção ao crédito em efetivar a inscrição por vias administrativas. 5. O sistema SERASAJUD deve ser utilizado apenas em caráter excepcional, não cabendo ao Judiciário substituir a iniciativa do credor na adoção de medidas administrativas disponíveis. 6. As ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial como SISBAJUD e RENAJUD visam dar efetividade à execução e não possuem periodicidade legalmente fixada, devendo sua reiteração observar os critérios da razoabilidade, especialmente quanto ao tempo decorrido desde a última diligência. 7. Decorrido prazo superior a um ano desde a última pesquisa infrutífera, presume-se possível alteração da situação patrimonial do devedor, sendo legítima a reiteração das medidas executivas. 8. No caso concreto, as últimas consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD ocorreram há mais de três anos, o que justifica nova tentativa de localização de bens, em conformidade com os princípios da efetividade e da cooperação processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes pelo SERASAJUD é medida excepcional e supletiva, cabível apenas quando demonstrada a impossibilidade de negativação por meios administrativos. 2. A reiteração de pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD é admissível após o decurso de prazo razoável. 3. As ferramentas eletrônicas de localização de bens devem ser utilizadas com observância aos princípios da razoabilidade, efetividade e cooperação processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 782, § 3o, 797, 854, 995, parágrafo único, e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.762.254/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.11.2018; TJDFT, Acórdão 1699991, 0702455-22.2023.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 10.05.2023; TJDFT, Acórdão 1970264, 0744388-38.2024.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão 1966928, 0742256-08.2024.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 06.02.2025; TJDFT, Acórdão 1966681, 0747389-31.2024.8.07.0000, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 05.02.2025; TJDFT, Acórdão 2012519, 0712588-55.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 18.06.2025. Nas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão. Afirma que não houve apreciação dos artigos 139, inciso IV, e 782, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC), os quais conferem ao juízo poderes para determinar medidas coercitivas e autorizar a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes. Invoca, ainda, o art. 489, § 1o, incisos IV e V, do CPC, ao argumento de que a decisão deixou de enfrentar fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada. Aduz que a possibilidade de inscrição direta do devedor pelo credor não afasta o poder-dever do magistrado de zelar pela efetividade da execução, destacando precedentes que reconhecem a legitimidade da inscrição judicial via SERASAJUD. Alega que a omissão compromete a fundamentação do acórdão, pois nele não se considerou a força coercitiva da ordem judicial nem a distinção entre diligências administrativas e judiciais. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com pronunciamento expresso sobre os dispositivos mencionados, bem como sobre a possibilidade de pesquisa no sistema INFOSEG, além do prequestionamento dos arts. 139, inciso IV; 489, § 1o, incisos IV e V; e 782, § 3o, todos do CPC. Contrarrazões ausentes, na forma do art. 1.023, § 2o, parte final, do CPC. É o relatório. DECIDO Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, ora embargante, foram formulados, em síntese, os seguintes pedidos: em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo, com fundamento na presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, para determinar a inclusão dos nomes dos devedores no sistema SERASAJUD, bem como o deferimento de pesquisas pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD; no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que fossem igualmente deferidas a inclusão no SERASAJUD e as pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD Na decisão de ID 76150056, este relator deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo ativo, determinando a realização de pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, para a localização de ativos e bens dos executados. Posteriormente, no acórdão no 2063752 (ID 78465442), o Colegiado, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, reiterar a determinação de realização das pesquisas pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Nos embargos de declaração, contudo, o embargante sustenta a existência de suposta omissão quanto à possibilidade de utilização do sistema INFOSEG e, com base nessa alegação, formula pedido expresso nesse sentido. Vejamos: [...] Isto posto, prestam os presentes Embargos de Declaração para prequestionar as matérias e os dispositivos legais indicados, quais sejam: artigos 139, inciso IV; 489, § 1o, inciso IV e V; 782, §3o, todos do Código de Processo Civil e sanar a supracitada omissão em relação à possibilidade de pesquisa no sistema INFOSEG.[...] Embora conste breve fundamentação nos embargos de declaração acerca da utilização do sistema SERASAJUD, o pedido efetivamente formulado dirige-se à possibilidade de utilização do sistema INFOSEG. Verifica-se, portanto, patente dissociação entre os fundamentos do acórdão embargado e as razões e o pedido deduzidos nos embargos, uma vez que a alegação apresentada não guarda correspondência com o objeto efetivamente decidido, evidenciando a ausência de impugnação específica. Configura-se, assim, a ausência de dialeticidade, vício que impede o conhecimento do recurso. E, como se sabe, o recurso que não impugna expressamente as razões de decidir contidas no pronunciamento recorrido não merece ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao consignar que o recurso deve dialogar criticamente com a decisão impugnada. O enfrentamento dos fundamentos é condição sine qua non para a admissibilidade recursal. Vejamos julgados recentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, a corroborar o entendimento: [...]6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida justifica o não conhecimento do agravo de instrumento, conforme os enunciados n. 126 e 182 da súmula do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme o princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do agravo de instrumento." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.016, III; CPC, art. 919, §1o; Enunciados n. 126 e 182 da súmula do STJ. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1629197, 07311891920198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022 (Acórdão 2028392, 0717294-81.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.- grifo nosso.) [...] 1. O art. 932, inciso III, do CPC, positivou o princípio da dialeticidade recursal, cabendo ao recorrente impugnar concretamente todos os fundamentos lançados da decisão objurgada. 2. Na hipótese, o apelante, em momento algum de sua peça recursal, atentou-se em desenvolver argumentação tendente a infirmar os fundamentos da r. sentença apelada, qual seja, a (in)tempestividade do recurso, recurso esse não conhecido por falta de regularidade formal. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 2026533, 0704817-94.2024.8.07.0021, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.- grifo nosso.) [...] 3.4. Conforme se infere, não houve enfrentamento de qualquer dos fundamentos da agravada, motivo pelo qual o art. 932, III, do CPC, permite ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Agravo improvido. Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de dialeticidade recursal entre a decisão agravada e o recurso, o qual visa a reforma de decisão diversa”. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 932, III, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07485241520238070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 04/04/2024; (Acórdão 2023979, 0713698-89.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.-grifo nosso.) Ante o exposto, por violar o princípio da dialeticidade, NÃO CONHEÇO o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator